Tribunal: TJSP
Processo: 2023120-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA SOB PENA DE MULTA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – INTAGIBILIDADE - Não há justificativa hígida para a alegada irrersibilidade da medida, podendo a instituição financeira determinar a suspensão da cobrança dos contratos

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA SOB PENA DE MULTA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – INTAGIBILIDADE - Não há justificativa hígida para a alegada irrersibilidade da medida, podendo a instituição financeira determinar a suspensão da cobrança dos contratos impugnados pela autora agravada, cumprindo regularmente a tutela de urgência, para ao depois, restabelecer os descontos, caso seja verificada a legitimidade dos débitos cobrados - A multa cominatória constitui expediente necessário à eficiência da ordem judicial – Ausência de exorbitância ou de necessidade de redução do quantum, no caso concreto - Recurso desprovido.